Tribunal: STF
Processo: HC 253013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Prado Teixeira, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.074.356/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto).



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 66 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, 2º§-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do CP.



    Alega o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 11/2/2022.



    Defende existir excesso de prazo para julgamento do Recurso Especial pelo STJ, na medida em que o processo se encontra concluso, com parecer do MPF, para decisão desde o dia 16/6/2023.



    Requer-se, ao final, 



    “a) Liminarmente, seja imediatamente concedida a liberdade provisória ao Paciente, em razão do flagrante excesso de prazo da prisão preventiva, que já ultrapassou o tempo razoável para o julgamento definitivo do caso, sem que haja justificativas plausíveis para a demora excessiva; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal e determinando a liberdade do Paciente para que aguarde o trâmite final da ação penal; 



    c) Subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Observo que o REsp nº 2.074.356/SP, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 25/5/2023, tendo sido solicitadas informações e encaminhado para o Ministério Público, que já se manifestou nos autos em 16/6/2023, estando conclusos ao Relator desde tal data.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não ocorre na hipótese presente.



    Anote-se que eventual demora no julgamento de Recurso Especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, sendo necessário, na espécie, que se aguarde um pedido de informações atualizadas à autoridade coatora.



    Nesse sentido: HC nº 94.888-MC/SP, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164-MC/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737-MC/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros.



    Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente